Tribunal: TJMT
Processo: 1017138-22.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017138-22.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), THAIANY BEATRIZ ALVES LIMA - CPF: 065.822.661-44 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DESCONTO DO VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL VERIFICADO NA SENTENÇA – APONTAMENTO DE VALOR EQUIVOCADO – FATO INCONTROVERSO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ, ressalvado o desconto do valor pago administrativamente.

Sendo incontroverso nos autos que houve o pagamento de parte do valor da indenização na esfera administrativa, deve ser procedida a respectiva dedução do total a ser indenizado, corrigindo-se na sentença o erro material apresentado (apontamento de valor equivocado).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença de ID 141598430 proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1017138-22.2021.8.11.0041, movida por
THAIANY BEATRIZ ALVES LIMA
, julgou procedente a pretensão originária, para condenar a seguradora ao pagamento da importância de R$4.725,00, a título de indenização pelo acidente sofrido, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data do acidente (26.09.2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condenou, ainda, a parte agravante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais na quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Em suas razões de ID 141598436 a recorrente alega que houve erro material na sentença combatida ao considerar que já havia sido pago administrativamente o valor de R$2.362,50, quando, na realidade, o pagamento via administrativa foi de R$2.492,35, conforme documentos colacionados nos autos por ambas as partes litigantes.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja deduzido o valor correto e fixada a indenização a ser paga a parte recorrida em R$ 4.595,15.

As contrarrazões foram ofertadas ID 141598440.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é de fácil elucidação e não demanda maiores esclarecimentos.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ, ressalvado o desconto do valor pago administrativamente.

No caso, restou incontroverso nos autos a realização de pagamento pela seguradora na esfera administrativa ao apelado, na quantia de R$2.492,35, cujo recibo aportou nos autos. Tal quantia é incontroversa e ambas as partes reconhecem o pagamento deste montante.

Contudo, ao fixar a indenização, o Juízo
a quo
, equivocadamente, considerou ter havido o pagamento administrativo no valor de R$2.362,50.

Portanto, como o valor total da indenização considerado pelo Juízo de primeiro grau foi de R$7.087,50 e, como já houve o pagamento por via administrativa da quantia de R$2.492,35, resta um saldo a ser pago à parte recorrida de R$4.595,15.

Assim, por ter a vítima recebido na esfera administrativa parte da indenização que lhe é devida, impõe-se a reforma da sentença, para que seja procedida a respectiva e correta dedução, perfazendo, então o valor da indenização a ser pago pela seguradora a quantia de R$4.595,15. (quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quinze centavos).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja deduzida a quantia correta paga à apelada pela via administrativa, perfazendo a indenização devida pela seguradora o valor de
R$4.595,15. (quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quinze centavos).

Inaplicável na espécie o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022